Tribunal: TJMT
Processo: 0007664-13.2008.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007664-13.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AARON GENSKE - CPF: 227.236.419-53 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (APELANTE), CARLOS ROBERTO ABRAHAO - CPF: 082.363.648-87 (ADVOGADO), GRAZIELLE LUCIA FERREIRA MATTOS - CPF: 666.983.401-20 (APELANTE), ARNILDO NILSON - CPF: 183.106.569-04 (APELANTE), ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLE LUCIA FERREIRA MATTOS - CPF: 666.983.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNILDO NILSON - CPF: 183.106.569-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES KANOMATA - CPF: 554.083.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS - CPF: 774.898.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente.

Não sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a pretensão postulada para este fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que, na Ação de Embargos de Terceiro no 007664-13.2008.8.11.0037 propostos por AARON GENSKE.,
julgou procedente
o pleito exordial, para afastar a constrição sobre o imóvel matriculado sob o n. 41.808, registrado no Cartório da Comarca de Barra do Garças/MT, cuja aquisição ocorreu em 27/08/2001.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que:

- houve cerceamento de defesa, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que haverá cerceamento de defesa sempre que a parte pugnar pela produção de uma prova necessária ao deslinde da causa, e, o pedido for julgado contra si por ausência de prova a seu favor que poderia ter sido produzida e foi negada pelo julgamento antecipado da lide;

- o apelado\embargante adquiriu o imóvel do Executado Alexandre Nilson em 27/08/2001 sem consultar certidão da existência de ações contra o devedor, limitando-se a consultar a certidão de ônus reais; assim como a penhora
sub judice
foi determinada por fraude à execução deferida em 21/10/2005;

- a sentença baseou-se na presunção de boa-fé, cujo os dispositivos processuais e suas interpretações judiciais vinculantes, só tiveram vigência a partir de 07/12/2006 com a publicação da Lei Federal 11.382/2006, sendo evidente a violação do art. 6o, §§1o e 2o do Decreto-lei 4.657/1942, já que ao tempo da celebração do contrato de compra e venda do apelado\embargante (27/08/2001) o devedor Alexandre Nilson havia sido citado no processo de execução desde 06/10/1999 (id 49415559, p. 134), e, a penhora foi realizada a partir de decisão judicial que decretou a fraude à execução das alienações do devedor Alexandre Nilson em 21/10/2005.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial, devendo ser mantida a penhora sobre os direitos do imóvel.

Contrarrazões no id. 159760175. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

De início entendo que não ocorreu cerceamento de defesa, pois o magistrado decidiu de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal), competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas, nos termos do art. 130 do CPC.

Os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele que não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial e outros, conforme orientação do art. 674 e seguintes, CPC.

A hipótese se apresenta como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Condição indispensável, portanto, ao ajuizamento desta medida processual é a existência de ato constritivo sobre o bem de pessoas estranhas à lide instaurada, devendo o embargante comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro (art. 677, CPC).

No que toca a alegação de fraude à execução, deve-se ressaltar que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC).

Necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração
seja suficiente para reduzi-lo à insolvência
.

Exige-se, também, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução.

A súmula no 375 do STJ (de 18.3.2009) exige que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Feitas as considerações precedentes e reportando-se à análise dos autos, depreende-se estarem presentes os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido formulado nos presentes embargos de terceiro.

Conforme se infere do processo a aquisição do imóvel ocorreu em 27/08/2001, do executado Alexandre Nilson, com registro em 26/09/2001, quando já distribuída a ação de execução, porém, o adquirente adotou as cautelas necessárias, notadamente o requerimento de certidão atualizada da matrícula do imóvel sem registro de quaisquer ônus.

Os Tribunais têm exigido, para configuração da fraude à execução, que o arresto, ou
a existência de ação capaz de levar o devedor a insolvência
, encontre-se averbada, junto ao registro do bem.

Na ausência de tal prova, imprescindível a
demonstração de que o terceiro, ao adquirir o bem, tinha ciência, ou fundadas razões para saber da existência
de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SOBRE A PENDÊNCIA DE DEMANDA. PROVA. - Para que exista fraude à execução é preciso que a alienação do bem tenha ocorrido após registrada a citação válida do devedor
ou, então, que o credor prove o conhecimento do adquirente sobre a existência de demanda pendente contra o alienante, ao tempo da aquisição
. Agravo não provido. (STJ, AgRg no REsp no RESP 625232/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.6.2004, DJ 2.8.2004, p. 392).

E ainda, o inciso II trata da alienação ou oneração de bens, quando tramita contra o devedor
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. Essa situação estará caracterizada
se
, no patrimônio do devedor,

não
forem encontrados bens suficientes para fazer frente ao débito, e ele não os indicar.

No caso em apreço, tenho que não restou demonstrado o estado de insolvência do executado, sendo certo que sequer se esgotaram as tentativas de localização de seus bens para garantir a execução. Destaca-se que nenhuma prova foi produzida neste sentido pela parte embargada/apelante, não podendo se presumir que a alienação discutida seria capaz de levar o devedor à insolvência.

Por fim, a ausência de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a inexistência de registro da penhora do bem alienado também afastam a presunção de má-fé da parte embargante/apelada, nos termos da Súmula no 375 do STJ (editada em 2009 - frisa-se que o novo CPC só positivou este que era o entendimento pacífico do STJ).

Nesse sentido, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro do gravame do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no §3o do art. 615-A do CPC.1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no §3o, do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp. 956943/PR - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 01/12/2014).

A boa-fé, principalmente após a entrada em vigor do Novo Código Civil, é digna de tutela, sendo presumida, devendo a má-fé estar cabalmente demonstrada nos autos.

Ora, nenhum dos elementos coligidos aos autos faz concluir, ou mesmo suspeitar, pela ilegitimidade da conduta da embargante/apelada, vez que não há como se afirmar que esta tinha conhecimento da existência de ação executiva judicial movida contra a parte alienante.

Significa dizer que, ante a ausência do lançamento da penhora, para que seja caracterizada fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus de provar que o adquirente tinha ciência da execução que pesava sobre o alienante.

Desse modo, diante da ausência de provas quanto à má-fé, ônus que incumbia à parte embargada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos embargos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023